Tribunal: TCU
Processo: 045.178/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4421/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.178/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cyro Mariquito Furtado (XXX.734.426-XX); Fernanda Pereira Ibaldo (XXX.573.331-XX); Fernando Buiate Brandao (XXX.883.471-XX); Jose Roberto Valadao Junior (XXX.706.241-XX); Mateus Barcelos de Souza (XXX.814.606-XX); Nava Passos Ramalho (XXX.673.038-XX); Pedro Magalhaes Pereira de Souza (XXX.605.846-XX); Ronaldo Morales de Avila (XXX.283.160-XX); Thyago Almeida da Silva Baptista (XXX.923.297-XX); Tiago Raposeiras Bonvini (XXX.263.941-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.